Tribunal: TJPA
Processo: 0029798-10.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029798-10.2017.8.14.0401

APELANTE: BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0029798-10.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: MARCELO LIENDRO DA S. AMARAL, OAB/PA 20.474

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. (ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
EM QUE PESE AS
DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO RECORRENTE ASSENTADA NA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELOS FATOS, AS QUAIS RESTARAM ISOLADAS NOS AUTOS, MORMENTE QUANTO A MANOBRA DE SE ESQUIVAR DA PRÁTICA DO DELITO NÃO ENCONTROU AMPARO NOS AUTOS. DESTA FORMA, TEMERÁRIO ACOLHER A PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM FACE DAS EVIDÊNCIAS QUE FAZEM PARTE DO ACERVO PROCESSUAL. SENDO, PORTANTO, INVIÁVEL
CONSIDERAR A TESE DO APELANTE, POIS OS RELATOS TESTEMUNHAIS, ALIADO AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, INDICARAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO, POR CONSEQUÊNCIA, APTOS A ENSEJAR O DECRETO CONDENATÓRIO, MORMENTE QUANDO
AGENTES CONFIRMARAM QUE O RECORRENTE, AO SER ABORDADO, FOI CONSTATADO QUE DIRIGIA UM VEÍCULO FRUTO DE ROUBO
.
CONVENIENTE, OBSERVAR, POR OPORTUNO, QUE
CONSIDERANDO QUE A
RES FURTIVA
FOI ENCONTRADA NA POSSE DO APELANTE, CABERIA A ELE JUSTIFICAR A POSSE DO BEM, DE FORMA QUE A AUSÊNCIA DE UMA EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL, ENSEJARIA A SUA RESPONSABILIDADE. LOGO, EM FACE DA FIRMEZA DAS PROVAS DO ACERVO, NÃO CARECE DE
QUALQUER REFORMA A SENTENÇA ATACADA, HAJA VISTA, QUE O ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO CONFIRMA A PRÁTICA DELITUOSA POR PARTE DO APELANTE, ONDE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITEM ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA EM NENHUM ASPECTO, TENDO O MAGISTRADO FIXADO O DECISUM EM ESTRITA OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADO O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE QUANTO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA PARA CULPOSA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

16ª Sessão Ordinária Presencial da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 14 de novembro de 2023, às 09:30 horas.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 6844578), que o condenou às penas de
01
ano e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
40 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 180 do Código Penal Brasileiro
(crime de receptação).

Na
denúncia
(fls. 04/06, ID nº 6844547), o representante do Ministério Público narrou que no dia
02/12/2017, por volta de 04:30h, uma guarnição da Policia Militar foi acionada em razão de uma tentativa de assalto ocorrido próximo ao aeroporto, passando-se aos agentes a informação de que o veículo usado para a prática do crime estaria em fuga em direção ao Bairro da Sacramenta e após diligências, os policiais avistaram o veículo Fiat Palio de cor vermelha, Placa OTA 5565 e no interior dele, cerca de três indivíduos.

Após perseguição, referido veículo colidiu com uma Kombi à altura do Canal Água Cristal, de onde desceram dois homens correndo em direções distintas e conseguiram fugir, sendo preso somente o denunciado.

Ao se averiguar a placa e chassis do carro, verificou-se que ambos estavam adulterados e após consulta, encontrou-se o proprietário do veículo, Edmilson Cordeiro Diniz que disse que foi vítima de assalto no dia 24/10/2017, próximo à Almirante Barroso, ocasião em que dois assaltantes levaram, sob ameaça de arma de fogo, seu carro Fiat/Pálio, placa OTN-2389, conforme relato no BOP n°00277/2017241759-2, reconhecendo a quando da apreensão seu carro, mas não o denunciado como um dos assaltantes
. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 180 e 311 do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 252/262, ID nº 6844578), o acusado foi absolvido por ausência de provas quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porém condenado no crime de receptação.

Em suas
razões recursais
(fls. 348/361, ID nº 10881027), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas
, e, subsidiariamente pela
desclassificação para receptação culposa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 365/374, ID nº 13489810), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 377/381, ID nº 14198888), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, subsidiariamente pela desclassificação de receptação dolosa para culposa.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pugna a defesa pela absolvição do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, ao argumento de que a autoria não restou devidamente comprovada.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento
não
pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do art. 180, do Código Penal Brasileiro, conforme abaixo demonstrado:

O crime de receptação, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em uma elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com o
termo de exibição e apreensão, informando que foi apreendido 01 (um) carro Fiat Pálio, de cor vermelha, com a placa OTA 5565, ano 2013/2014, bem como, pelo boletim de ocorrência policial, relatando que o carro Fiat Pálio, de cor vermelha, placa OTA 5565, ano 2013/2014, chassi 8AP196272E4060864, de propriedade de Edmilson Cordeiro Diniz, foi roubado na data de 24/10/2017, e, pelo laudo de perícia de chassi e agregados n° 2018.01.001850-VRO, concluindo que o número de identificação do veículo (NIV) e o número de série do motor mantinham características de originalidade.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A testemunha RÔMULO JOSÉ DE SOUZA CUNHA, policial militar, foi uníssono em declarar que na data dos fatos, estava em serviço de ronda,
quando, por volta de 05h30 min, receberam um ligação de um homem, que se identificou como primo do policial militar Valdomiro, o qual informava que 02 indivíduos tentaram abordá-lo no acesso do aeroporto, quando descia do seu veículo, mas que conseguiu retornar para o veículo e se evadir da ação dos criminosos, os quais, por não terem conseguido fazer a abordagem, evadiram-se do local, em um, salvo engano, palio cinza, no sentido da Avenida Júlio César. Disse que nesse instante, a equipe policial se deslocou até o local, tendo então visto um veículo com as mesmas características das descritas pelo denunciante. Afirmou que fizeram então a perseguição ao veículo suspeito, o qual, ao empreender fuga, colidiu com uma Kombi. Nesse momento, conforme o declarante, os 03 (três) ocupantes do veículo saíram correndo em disparada e a equipe policial conseguiu alcançar apenas o réu Bruno. Afirmou que o primo de Valdomiro foi à Delegacia de polícia, mas não o reconheceu como uma das pessoas que tentou abordá-lo. Declarou que consultaram o veículo perante o C1OP e foi constatado que o veículo apresentava chassi adulterado. Disse que dentro do veículo não foi encontrada arma de fogo. Que o acusado, na abordagem, afirmou que foi contratado, pelos dois ocupantes do veículo, seus conhecidos de vista, para buscar uma pessoa no aeroporto. Afirmou que o primo do policial militar Valdomiro teve a impressão que seria assaltado, por isso teria acionado a polícia.

Durante interrogatório judicial o apelante BRUNO FELIPE BARBOSA DA SILVA, o mesmo negou a prática delitiva aduzindo que
dirigia o veículo porque presta serviços de motorista e costuma ser contratado para buscar e trazer pessoas. Afirmou que distribui seu cartão, no qual detalha suas atribuições, nas ruas. Declarou que o veículo, usado no dia dos fatos, não era dele, e sim da pessoa que havia ligado para ele e que essa pessoa o havia contratado para ir buscar alguém no aeroporto. Disse que, no dia dos fatos, recebeu cedo uma ligação, no qual uma pessoa lhe solicitou um translado para o aeroporto, tendo acertado o valor do serviço em 100 reais. Afirmou que lhe informaram que o trabalho seria buscar uma pessoa. Declarou que a pessoa que lhe contratou estava no carro, junto com mais um passageiro. Asseverou que levou as pessoas ao aeroporto, elas saíram e ele ficou esperando-as no estacionamento. Disse que depois elas retornaram e lhe informaram que foi tudo tranquilo. Afirmou que saíram do local e logo depois, na Avenida Júlio Cezar, uma viatura passou a persegui-los, ocasião em que os passageiros lhe disseram para seguir em frente. Relatou que queria parar, porém, obedeceu aos passageiros, os quais disseram para ele seguir. Afirmou que ficou com medo e jogou o veículo para cima de uma Kombi e que nesse momento os passageiros fugiram do local, tendo o declarante sido abordado pela polícia. Disse que a pessoa que o contratou se identificou como Giovane e que era uma pessoa bem-vestida, bem trajada. Afirmou que o contratante teria dito que não dirigia o veículo porque estava com um problema na perna. Declarou que a pessoa que lhe contratou não foi presa ou encaminhada à Delegacia porque fugiu do local. Disse que responde a outro processo, por roubo majorado. Quando perguntado, reiterou que sua profissão atual é motorista particular e que hoje possui veículo próprio, mas que na época dos fatos não possuía. Declarou que na delegacia a vítima não o reconheceu como a pessoa que teria roubado seu veículo. Disse que apenas na delegacia veio a saber que a documentação do veículo era falsa. Afirmou que, ao receber o veículo, olhou o documento e acreditou que fosse original.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
NEGATIVA DE AUTORIA
. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
VALIDADE
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO
. 1. Mantém-se a condenação por crime de receptação dolosa, quando o conjunto probatório demonstrar que o agente sabia da origem ilícita do veículo, especialmente quando sua negativa de autoria se encontra isolada e os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão são corroborados pelas demais elementos de prova. 2. Recurso não provido.
(TJ-RO, APR nº 0000235-98.2021.822.0015, 2ª Câmara Criminal, Relator Des. Álvaro Kalix Ferro, Julgado e Publicado em: 09/11/2022).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Importante acrescentar que, ainda que não tenha sido descoberto o autor do crime que de que proveio o bem, a receptação é punível, nos termos do que afirma o §4º do art. 180,
in verbis
:

Art. 180:

§4°
- A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa.

Restou evidente que a defesa não comprovou a tese do acusado de que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo (negativa de autoria), tendo sido apenas contratado a fim de prestar serviços de motorista para buscar pessoas no aeroporto.

É cediço que no crime de receptação, configura-se ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, fato que não se desincumbiu o apelante, não fazendo prova de nenhuma alegação. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art.156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Corroborando: HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021.

Destaco recentes jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE POLICIAIS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE OSTENSIVA PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE CRIMES. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESOBEDIÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA CORTE SUPERIOR. RESP N. 1.859.933/SC (TEMA 1.060). REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"

(AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.859.933/SC, de Relatoria do Ministro Antônio Saldanha Palheiro (DJe 01/04/2022), pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.060), assentou a seguinte tese: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro." 3. Tendo as instâncias ordinárias concluído fundamentadamente pela materialidade e autoria delitivas, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático-probatório, o que não se admite na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no HC n. 680.878/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CÓDIGO PENAL. BEM APREENDIDO NA POSSE DO AGENTE. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM OU DA CONDUTA CULPOSA DO AGENTE. ART. 156, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL LOCAL JULGOU ESTAR DEMONSTRADO O DOLO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE FECHADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. ART. 33, § § 2.º E 3.º, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. - Após a análise do conjunto fático-probatório trazido aos autos, as instâncias ordinárias concluíram pela autoria do delito, inclusive, com a indicação da existência de dolo na conduta. - Para se proceder à desclassificação do delito para a conduta prevista na forma culposa, seria necessário reformar o quadro fático-probatório firmado na origem, tarefa inviável no habeas corpus. - A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, quanto ao delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal.

- O agravante tem maus antecedentes e é reincidente, de maneira que, a despeito de a sua pena definitiva não ultrapassar o patamar de 4 anos de reclusão, impõe-se a manutenção do regime prisional inicial fechado, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. – Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 727.955/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe de 31/03/2022).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE MERCADORIA PRODUTO DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCABIMENTO. DOLO COMPROVADO. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. No que pertine ao crime do art. 180,
caput,
do Códex Penal, por tudo que fora produzido, observa-se, de maneira exaustiva, que a versão produzida pela defesa, é totalmente inverídica, pois dissociada das demais provas dos autos. Pela simples leitura dos depoimentos das testemunhas, resta plenamente comprovado que o aparelho telefônico subtraído da vítima do crime de roubo, foi encontrado de posse do recorrente, fato que sequer é por ele negado. O apelante, por seu turno, declara ter adquiro o aparelho em uma festa da cidade, no Balneário Areia Branca. Afirma, outrossim, que sequer recorda da quantia em dinheiro repassada aos terceiros desconhecidos. Tais circunstâncias, não de outro modo, deixam de conferir credibilidade à tese defensiva, dada a evidência de o réu possuía plena consciência da proveniência criminosa do objeto adquirido. 2. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, motivo pelo qual, torna-se inviável o pleito de desclassificação para receptação culposa. (...)
(TJPA, Acórdão nº 8396415, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/02/2022, Publicado em 07/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOS ARTS.
180 E 311 DO CPB – RECEPTAÇÃO
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS –
inadmissibilidade – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CHASSI E PLACA ADULTERADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO DO RECORRENTE EM JUIZO. COMPROU VEÍCULO POR 1.200 REAIS. condenação mantida em 3 anos,9 meses e 30 dias multa pelo crime do art. 311 do cpb e 1 ano,9 meses e 24 dias multa pelo delito do art. 180 do cp. na forma do 69 do cp, pena definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e 54 dias multa -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
I - Na espécie, restou descabida
a absolvição no que tange aos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, nos termos descritos nos artigos 180 e 311 do CPB, haja vista que a prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, mostrou-se coerente e harmônica. Necessário observar que a prova oral produzida, consubstanciada pelos testemunhos de policiais, na qualidade de agentes públicos, proferidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são dotados de idoneidade suficiente para formação do convencimento do julgador; II - Restou ainda evidenciado no acervo, que as circunstancias em que ocorreu a prisão em flagrante, aliado à prova oral constante dos autos, em especial a confissão do apelante, ratificaram a prévia ciência do mesmo acerca da procedência ilícita do bem apreendido em seu poder, sendo, portanto, temerário cogitar-se em atipicidade da conduta, tampouco na absolvição. Apreendido o bem na posse no recorrente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse, fato que a defesa restou silente. Isso posto, diante das provas carreadas aos autos, incontroverso a
autoria e a materialidade dos crimes tipificados nos art. 180 e 311, ambos do CP, os quais restaram suficientemente comprovados, não havendo guarita a tese defensiva, que restou isolada no acervo, devendo, por oportuno, ser mantido o decisum atacado em todos os seus termos;
III -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do apelante que segue
condenado às penas de 03 anos, 09 meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infração ao termos do art. 311 do CPB, e às penas de 01 ano, 09 meses e 24 dias multa por infração as regras do art. 180 do CPB, as quais foram somadas na forma do art. 69 do CP, totalizando a reprimenda definitiva em 05 anos, 06 meses de reclusão em regime inicial fechado (reincidência) e pagamento de 54 dias multa (ID 6095847);
IV - Recurso conhecido e improvido. Unânime.
(TJPA, Acórdão nº 8749356, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de receptação.

2. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA.

Alega o apelante que não houve dolo em sua conduta, contudo razão
não
lhe assiste.

No delito de receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo- se justificativa inequívoca.

Assim, a simples alegação do recorrente, no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem, portanto, não houve dolo, é insuficiente para desclassificar a conduta.

Nos crimes de receptação, quando o agente é flagrado na posse da
res
de proveniência ilícita, o ônus da prova é invertido, cabendo-lhe demonstrar que não tinha ciência da origem espúria, o que não ocorreu no presente caso, assim:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM) OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE
. 1 - Comprovadas a materialidade e autoria delitiva, restando demonstrado que a res foi apreendida em poder do apelante, inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório. Ademais, nos crimes de receptação, quando o agente é flagrado na posse da res de proveniência ilícita, o ônus da prova é invertido, cabendo-lhe demonstrar que não tinha ciência da origem espúria, o que não ocorreu no presente caso. (...).
(TJGO, APR nº 0007730-66.2020.8.09.0024
https://www.jusbrasil.com.br/processos/373399008/processo-n-0007730-6620208090024-do-tjgo
, Relator DES. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, julgado em 06/06/2022, Publicado em 06/06/2022).

Desse modo, comprovado o dolo na conduta do agente quanto da prática do crime de receptação, não há que se falar em desclassificação da conduta dolosa para culposa.

A propósito:

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. QUADRILHA ARMADA E RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES. ACUSADO, NA DELEGACIA DE POLÍCIA, PRESTOU DEPOIMENTO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. REJEITADA. (...) RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
. (...) 8) Demonstrado nos autos que o processado adquiriu, em proveito próprio, semovente que sabia ser produto de crime, configurando a receptação dolosa, não há que se falar em absolvição. Ainda, se comprovado o dolo na conduta do agente na prática do crime de receptação é impossível a desclassificação para a modalidade culposa, prevista no artigo
180
,
§3º
, do
Código Penal
(...).
(TJGO, APR

0055419-11.2019.8.09.0067
, Relator DES. EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1a Câmara Criminal, julgado em 30/06/2022, DJe de 30/06/2022).

Portanto, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta dolosa para a modalidade culposa.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial Aberto, além de 40 (quarenta) dias-multa
.

É como voto
.

Belém, 14/11/2023